Tribunal: TJDFT
Processo: 0723377-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR (ASSOCIAÇÃO). NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (CLÁUSULAS GENÉRICAS DO MANUAL). ABUSIVIDADE. CDC APLICÁVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS (REPARO DO VEÍCULO DO ASSOCIADO) COM DEDUÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. REEMBOLSO DA FRANQUIA PAGA AO TERCEIRO ENVOLVIDO (DANO DIRETO DECORRENTE DA NEGATIVA INDEVIDA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a incidência do CDC, reputou abusiva a negativa de cobertura baseada em cláusulas genéricas (infração/descumprimento de trânsito), e condenou a recorrente a: (a) indenizar danos materiais do associado (reparo do Grand Siena) com dedução da coparticipação; e (b) reembolsar o valor de R$ 3.400,00 pago pelo autor a título de “franquia” do seguro do terceiro. Os danos morais restaram indeferidos.
2. Em razões recursais, a recorrente alega inaplicabilidade do CDC (natureza mutualista), validade das cláusulas de exclusão (item 4.33), impossibilidade de reembolso da franquia (itens 4.2 e 19.10.3), e, subsidiariamente, dedução de coparticipação de 6% FIPE e retenção de peças.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81413712.
4. Na origem, a autora relata ter contratado proteção veicular para seu automóvel junto à requerida/recorrente. Aduz que, em 27/06/2025, seu veículo estava sendo conduzido por um mecânico, autorizado pelo próprio autor, quando se envolveu em colisão com outro automóvel. Alega que, após o sinistro, acionou a recorrente para que adotasse as providências necessárias à cobertura dos danos. Contudo, foi negada a cobertura, sob alegação de suposta infração de trânsito cometida pelo condutor do veículo segurado, estendendo a negativa, inclusive, à assistência ao terceiro envolvido no acidente.
5. A relação é consumerista. Embora a recorrente se autodenomine associação mutualista, atua no mercado ofertando proteção veicular mediante contraprestação mensal, com promessa de cobertura por sinistro, dinâmica equiparável, para fins de tutela, às relações de seguro. O STJ admite a responsabilização/controle dessas entidades sob a ótica consumerista e da boa-fé, inclusive quanto à legitimidade passiva e ao cumprimento das obrigações de proteção (REsp 2.080.290/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
6. A jurisprudência desta Turma Recursal também aplica o CDC aos contratos de proteção veicular. Nesse sentido: Acórdão 2042752, 0703016-63.2025.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.
7. A recorrente negou a cobertura com base em cláusulas genéricas que excluem eventos quando o condutor supostamente trafegar em desconformidade com normas de trânsito, sustentando que o motorista que conduzia o veículo do autor não respeitou a preferência na rotatória. Tais excludentes abertas, sem demonstração robusta de que a conduta quebrou o risco assegurado em grau apto a afastar a cobertura contratada, configuram abusividade por desvantagem exagerada e por contrariar a finalidade do ajuste (cobertura de danos por colisão).
8. No caso, não há prova de agravamento intencional do risco, dolo do segurado/associado, ou circunstância excepcional que autorize afastar a cobertura (a exemplo de fraude). A simples referência à infração não basta para desnaturar o objeto contratado. Mantida a conclusão da sentença pela abusividade da negativa.
9. Quanto aos danos materiais, o autor apresentou orçamento do reparo, orçado em R$ 6.360,00 (ID 81411787). A sentença reconheceu o direito à recomposição com dedução da coparticipação contratual (6% FIPE para automóvel leve), solução que equilibra o sinalagma e respeita o que é pro-consumidor sem ignorar a quota de risco assumida no contrato. O próprio regulamento interno prevê a coparticipação. Logo, mantém-se a condenação nos termos fixados, inclusive o quantum final apurado na origem.
10. Com relação ao reembolso da franquia paga ao terceiro no valor de R$ 3.400,00 (81411782), trata-se de dano emergente direto: a recorrente, ao negar indevidamente a cobertura, levou o autor a desembolsar quantia para viabilizar o reparo do terceiro (que acionou o próprio seguro). O pagamento não desnatura a legitimidade do prejuízo, não é acordo temerário, mas medida mitigatória diante da inércia da recorrente. Logo, é devido o reembolso simples do valor pago.
11. As invocações do Manual Associado Uzze (itens 4.2 e 19.10.3) para vedar reembolsos sem autorização não prevalecem no ponto, porque abusivas na medida em que transformam a negativa em exoneração total da função protetiva.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.